Tribunal: TJDFT
Processo: 0748247-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748247-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brazili Comercial de Alimentos Ltda- Epp contra decisão ao ID 75299016, proferida em liquidação de sentença deflagrada por Carlos Augusto Valporto Palazzo e Outros, em que o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação aos honorários periciais, homologando o valor indicado pelo perito, qual seja, R$ 26.000,00. Ao final, determinou a intimação das partes para efetuarem o depósito do percentual que lhes cabe no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a homologação do valor indicado pelo perito se mostra contrária aos requisitos anteriormente determinados pelo juízo na decisão proferida ao ID 67026724 para nortear a proposta do expert. Salienta que o valor apresentado – R$ 26.000,00 - deve corresponder à perícia de maior complexidade, pois o perito teve conhecimento de todos os quesitos e do trabalho que deverá realizar. Argumenta que cabe ao expert adotar a forma mais simples de trabalho, consoante mencionado na decisão aludida e, caso seja insuficiente e possível, passar para a forma intermediária e, sendo necessário, que seja adotada a forma mais complexa, cujo valor não pode ultrapassar R$ 26.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que o perito apresente nova proposta de honorários, levando em consideração as premissas estabelecidas em decisão anterior ou, subsidiariamente, a destituição do expert para que seja nomeado outro perito com a apresentação de nova proposta. Preparo regular (ID’s 21228061 e 21228062). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar ora vindicada. Extrai-se dos autos de origem que foi apresentada, inicialmente, proposta de honorários periciais no importe de R$ 54.000,00 (ID 50040144), sendo, após impugnação da agravante (ID 51956364), reduzida para R$ 45.000,00 (ID 56701055). Conforme decisão proferida ao ID 67026724, o magistrado, verificando a desnecessidade do grande número de horas de trabalho estimado pelo perito, o que gerou uma proposta de honorários bastante elevada, determinou a intimação deste para a formulação de nova proposta. Confira-se a decisão na íntegra: Trata-se de apuração de haveres. De fato, da leitura das propostas de honorários, tenho que as irresignações da sociedade talvez mereçam prosperar. O valor da proposta de honorários restou bastante elevado. E isto se deu pelo grande número de horas de trabalho estimado pelo perito. Da leitura das propostas, verifico que o perito estimou seus honorários como contraprestação pela realização de um trabalho que se aproxima de uma verdadeira auditoria completa da empresa a ser avaliada, o que não necessariamente constitui o objeto da sua tarefa. Explico: Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares. Prazo: 15 (quinze) dias. (grifo nosso) Diante disso, o perito reduziu seus honorários para o valor de R$ 26.000,00 (ID 68735543). Referida proposta foi homologada pela decisão ora agravada Defende a agravante, em seu recurso, que a proposta realizada pelo expert não observa os requisitos anteriormente estabelecidos pela decisão de ID 67026724, motivo pelo qual não pode ser homologada. Assevera, outrossim, que o valor apresentado – R$ 26.000,00 - deve corresponder à perícia de maior complexidade. No entanto, as teses não estão em consonância com o quadro fático-processual ora delineado. De acordo com a decisão de ID 67026724, supratranscrita, foram traçadas três hipóteses de trabalho a ser realizado pelo perito. A primeira, mais facilitada, em que a análise da documentação contábil da empresa se mostra suficiente. A segunda, intermediária, em que houver a necessidade de apresentação de documentos complementares pelas partes. A terceira, mais complexa, em que os documentos apresentados se mostram insuficientes, devendo ser utilizados outros métodos para a realização do trabalho. Segundo a decisão mencionada, o perito deve partir da premissa de que a primeira hipótese se mostra condizente com o trabalho a ser realizado. Verificando, contudo, que o trabalho será mais árduo, deve informar ao juízo e propor honorários complementares. Em atenção ao aludido comando, o perito houve por bem reduzir a sua proposta, consignando expressamente que, de fato, estando a documentação regular e completa, “a apuração de haveres poderá ser executada tão somente com as informações contábeis entregues pela empresa (ID 68735543). Diante disso, não prospera a assertiva de que os requisitos estabelecidos não foram atendidos ou mesmo que o valor apresentado diz respeito ao trabalho de maior complexidade. Logo, revela-se adequado, neste juízo de cognição superficial, o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora